Tribunal: TJBA
Processo: 0531252-82.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0531252-82.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: CARLOS ANTONIO SILVA DOS SANTOS JUNIOR

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157,
CAPUT
I, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO – EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO – SENTENÇA BASEADA NO DEPOIMENTO DA VÍTIMA E DE POLICIAIS QUE APREENDERAM O RECORRENTE NA POSSE DA
RES FURTIVA
– AUTORIA COMPROVADA – APELO IMPROVIDO.

I - O Apelante foi condenado pela prática do crime previsto no art. 157,
caput
, do Código Penal Brasileiro, à pena de 4 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida no regime inicial aberto, e a 10 (dez) dias-multa, à base de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato, concedendo-lhe, ainda, o direito de recorrer em liberdade, por ter subtraído, mediante a utilização de um simulacro de arma de fogo, uma bolsa contendo um aparelho celular e outros pertences pertencentes à vítima.

II – Constata-se que não foi colhido o interrogatório do ora apelante em Juízo, pois trata-se de acusado revel, sendo, após a consumação do crime, encontrado com a bolsa, o celular e demais objetos subtraídos da vítima, os quais, conforme depoimentos das testemunhas, foram recuperados logo pós o crime em face de tentativa de fuga e perseguição policial. Assim, como se sabe, encontrada a res furtiva em poder do acusado, inverte-se o ônus da prova, cabendo-lhe demonstrar o motivo capaz de justificar tal posse, o que não ocorreu, já que não apresentou qualquer justificativa ou elemento probatório que demonstrasse alguma versão diferente daquela narrada pelo Ministério Público.

III – Por outro lado, nada obstante a vítima não tenha sido encontrada para prestar depoimento em Juízo, na fase do inquérito e no momento da prisão em flagrante o réu foi prontamente reconhecido pela ofendida, conforme esclarecimentos judiciais das testemunhas.

IV – Os depoimentos prestados em Juízo pelos policiais são coerentes e harmônicos entre si, até porque é normal, pelo tempo decorrido, que os agentes públicos não se lembrem de todos os detalhes, sendo, no caso dos autos, capazes e suficientes para confirmarem as declarações da vítima prestadas na fase de inquérito.

V – “O valor do
depoimento
testemunhal de servidores
policiais
-
especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-la pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.

O
depoimento

testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos”.
(STF, HC 73.518, rel. Min. Celso de Mello, DJU de 18.10.96, p. 39.846).

VI - “A palavra da vítima do crime de roubo tem especial relevância em razão do contato direto mantido com o agente criminoso, podendo conduzir ao reconhecimento pessoal ou a indicativo de características físicas que contribuam para sua identificação. O valor de tal meio de prova ganha importância principalmente nos casos que não contam com testemunhas presenciais, bem como quando inexistem motivos para falsa acusação”. (Apelação Crime Nº 70058179755, Oitava Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Naele Ochoa Piazzeta, Julgado em 27/08/2014).

APELO IMPROVIDO.

AP. 0531252-82.2019.8.05.0001– SALVADOR.

RELATOR: DES. ESERVAL ROCHA.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº. 0531252-82.2019.8.05.0001, da Comarca de Salvador, sendo Apelante,

CARLOS ANTONIO SILVA DOS SANTOS JUNIOR

e Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal – Primeira Turma, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em negar provimento à Apelação, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões, de de 2024.

Presidente

Des. Eserval Rocha

Relator